Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
2. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que, ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o banco réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizado pela contratação fraudulenta.
3. É desnecessária a prova da má-fé do fornecedor de produtos e serviços para viabilizar a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada do consumidor, o que é admissível quando restar configurada mera prática de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3.1. No caso, foi reconhecida a inexistência de relação jurídica validamente estabelecida entre as partes, tornando inválida a operação bancária de emissão de cartão de crédito consignado que gerou os descontos das parcelas sobre o benefício previdenciário da consumidora.
4. Quanto à indenização por danos morais, vê-se que a consumidora é aposentada, sofreu descontos em seu benefício previdenciário de apenas 1 (um) salário-mínimo. 4.1. Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano moral guarda relação com os direitos da personalidade, não há como se desconsiderar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos, notadamente quando violam direitos consumeristas reiteradas vezes. 4.2. A legislação não prevê critérios objetivos para quantificação do valor da indenização, de modo que cabe ao magistrado ponderar caso a caso, guiando-se pela gravidade da conduta do ofensor e pela extensão do dano experimentado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. 4.3. Diante das especificidades do caso, cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.